Tribunal: TJDFT
Processo: 0744919-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA OU ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI N. 13.964/2019. IDENTIFICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL.
1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, se estende a todas as condenações em execução, em face de preceitos obrigatórios para a unificação das penas. O entendimento jurisprudencial resiste, mesmo com as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
2. Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto ostentava a característica de primário. Porquê unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
3. No caso dos autos, o sentenciado teve a reincidência específica reconhecida em razão de crime de furto, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, para o qual a nova lei prevê a fração de 20% (art. 112, II, LEP). Tem-se, ainda, a reincidência específica do crime de roubo, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, para o qual a nova lei prevê o percentual de 30% (art. 112, IV, LEP).
4. Verifica-se, pois, que os novos critérios de progressão de regime, na verdade, são mais rigorosos para o sentenciado, aplicando-se a norma anterior que previa a progressão de regime após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da reprimenda, considerando os efeitos da reincidência.
5. Recurso de agravo a que se nega provimento.